Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012937-47.2020.8.11.0000 – TERRA NOVA DO NORTE/MT
AGRAVANTE(S): GENIVALDO GOMES - ME
AGRAVADO(S): FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA
ALEXANDRE MACIEL DA SILVA
FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA
ELAINE MAISA MACIEL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
GENIVALDO GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação, pois não obstante a parte agravante tenha ingressado com Embargos de Terceiro, requerendo a suspensão das medidas constritivas (Hipoteca Judiciária) e demais atos correlatos deferidos nos autos principais de Código no 53380 sobre o imóvel objeto da Matrícula no 2.124, do Livro 02 – Registro Geral, do 1o CRI de Terra Nova do Norte/MT, bem como a manutenção da posse do imóvel, certo é que a “Hipoteca Judiciária” se deu no ano de 2014 (ID no 46788499) e somente em 19/12/2019 (ID no 46788498) a parte embargante/agravante se insurge contra o ato judicial, demonstrando assim ausente o perigo da demora.
Além disso, conforme bem ressaltado pela magistrada a quo, o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações sobre Bem Imóvel e Assunção de Dívidas” (ID’s no 46790451 e no 46790452), onde consta que a cessionária/embargante assume obrigações financeiras contraídas pelo cedente/embargado EDIVALDO GOMES, tal documento, apesar de ter sido pactuado em data anterior (02/04/2013) ao ajuizamento da ação principal (27/05/2014), não foi celebrado de acordo com o artigo 221 do Código Civil, pois sequer se observa o reconhecimento de firma das partes ou qualquer registro público, mostrando-se necessária melhor dilação probatória para a efetiva comprovação da aquisição onerosa do imóvel.
Aliás, consoante “o disposto no artigo 221 do Código Civil, é da data do registro que o instrumento particular surte seus efeitos em relação a terceiros, considerando esta também como a data do negócio jurídico” (STJ, AREsp: 833233 DF 2015/0322768-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 06/12/2017). Nesse sentido: TJ-SC, AC: 03119455720178240005, Relator: Luiz Zanelato, j. em 28/11/2019.
Destarte, afigura-se temerária a concessão da liminar, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa para uma análise mais acurada da questão.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora